Tribunal: TJES
Processo: 5011889-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011889-88.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: CRISNARA FERREIRA CLAUDINO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignável, bem como converteu o contrato em empréstimo consignado e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão é saber: (i) se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. Prejudiciais não acolhidas.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura eletrônica da autora, documentação pessoal coincidente, depósito realizado por meio de TED e registro de saque do referido depósito.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura eletrônica, informações claras e saque do valor depositado. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência da consumidora.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.,

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5011889-88.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: CRISNARA FERREIRA CLAUDINO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignável, bem como converteu o contrato em empréstimo consignado e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão é saber: (i) se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. Prejudiciais não acolhidas.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura eletrônica da autora, documentação pessoal coincidente, depósito realizado por meio de TED e registro de saque do referido depósito.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura eletrônica, informações claras e saque do valor depositado. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência da consumidora.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignável c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
CRISNARA FERREIRA CLAUDINO
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que realizou contrato junto ao banco, mas adquiriu uma dívida em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida em contrato pelo réu.

Assevera que o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem Consignável: Contrato inicial nº. 14283039, em 24/08/18, no valor de R$1.949,00, valor reservado de R$72,26, cujos descontos são realizados apenas sobre os juros e encargos, sem abatimento do saldo devedor, renovando a obrigação mês a mês, tomando a dívida impagável.

Por fim, menciona que jamais teve a intenção de contratar um produto tão desvantajoso e tão oneroso, não teve a informação adequada no momento da contratação, sendo notória a desvantagem.

Sobreveio sentença (ID 15354825) nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para:

a) declarar a nulidade do contrato de cartão consignado nº 53094655, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal com parcelas fixas, com 1,85 % (um vírgula oitenta e cinco por cento) ao mês (série 25469) e 25,38 % (vinte e cinco vírgula trinta e oito por cento) ao ano (série 20746), abatendo os valores já pagos pela parte autora e, eventuais valores pagos a maior, serão ressarcidos em dobro à requerente, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à autora, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

b) condenar o réu BANCO BMG ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à autora, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15354829), suscitando prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e a ciência prévia da parte autora quanto à natureza do serviço contratado. Por fim, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a compensação dos valores disponibilizados à requerente.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15354834), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado e Cédula de Crédito Bancário, todos assinados eletronicamente (selfie) pela autora (ID 15354814), com dados pessoais coincidentes com os da inicial.

A análise da documentação acima mencionada, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado de forma eletrônica, acompanhado da cópia do documento de identificação, depósito por meio de TED (ID 15354812) e saque do referido depósito (ID 15354813), atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantia em razão do saque efetuado, não foi negado pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito a sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Ademais, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Além disso, no referido Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado consta imagem de um cartão de crédito abaixo do local em que foi realizada à assinatura eletrônica da autora, tornando de fácil constatação que o referido cartão estaria sendo disponibilizado - ID 15354814 - pág. 04.

Assim, diante da comprovação documental da contratação e da realização de saque, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários em face do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5011889-88.2024.8.08.0012

Juízo: 1º Juizado Especial Cível de Cariacica

Juiz(a): Christina Almeida Costa

Recorrente(s): Banco BMG SA

Recorrido(a)(s): Crisnara Ferreira Claudino

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal com divergência)

RESUMO DO VOTO

O caso trata de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) não reconhecido pela consumidora, que pretendia empréstimo consignado tradicional. O voto do Relator reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos. O presente voto abre divergência para manter a sentença que declarou a nulidade da contratação, fundamentando-se no vício de consentimento e na falha do dever de informação, uma vez que a modalidade impingida é excessivamente onerosa e desvirtua a vontade real do aderente. **SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.**

EMENTA

Direito do consumidor e Bancário. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Falha no dever de informação. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo pessoal, com repetição em dobro de valores pagos a maior e indenização por danos morais. A autora sustenta que, ao buscar crédito, foi induzida a erro, contratando modalidade que gera dívida impagável, sem abatimento do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é a medida adequada ante a prática abusiva verificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A despeito da apresentação de documentos com assinatura eletrônica, os extratos processuais não revelam ter havido cabal esclarecimento da consumidora em relação ao modelo de convenção estabelecido.

4. A falta de uso costumeiro do plástico para compras corrobora a tese de que o serviço não era desejado, servindo apenas como via transversa para obtenção de mútuo, o que caracteriza violação ao art. 6º, III e IV, do CDC.

5. O fornecedor não pode prevalecer-se da vulnerabilidade do consumidor para impingir-lhe produto desvantajoso que leva à eternização do débito, prática abusiva vedada pelo art. 39, IV, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da LJE.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal